Tribunal: TJBA
Processo: 8062913-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062913-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KELY VIVIANE PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM MULTA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, determinando o restabelecimento da cobertura assistencial em favor de beneficiária portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico, em tratamento contínuo, com fundamento na violação ao dever de informação, na ausência de garantia de alternativa contratual e na necessidade de continuidade assistencial, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à validade da notificação de rescisão do contrato, à aplicação de dispositivos do Código Civil e da regulação da ANS, bem como se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a imposição de multa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto probatório.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a irregularidade da rescisão do plano de saúde diante da situação de vulnerabilidade clínica da beneficiária e da obrigação de continuidade dos cuidados assistenciais.

A regularidade formal da notificação mostra-se secundária quando constatada a existência de tratamento médico contínuo indispensável à preservação da saúde e da vida da usuária.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação adotada com base em princípios e normas aptos à solução do litígio.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida, sob o rótulo de omissão e com finalidade de prequestionamento literal, revela pretensão de efeitos infringentes e caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, à luz do Tema 1.082 do STJ, assegura a continuidade assistencial a beneficiário em tratamento médico contínuo, ainda que rescindido plano de saúde coletivo. 2. Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração voltados à rediscussão do mérito e ao prequestionamento meramente literal de dispositivos legais.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 6º e 196; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento de n.º
8062913-90.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
KELY VIVIANE PEREIRA LIMA
e
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA